Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740443-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE MELO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO DE MELO SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em embargos de terceiro 0734602-98.2023.8.07.0001 opostos em desfavor do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar opostos por LEONARDO DE MELO SANTOS em face do CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3. Narra o embargante, em síntese, que: i) é possuidor do imóvel localizado na Quadra 03, conjunto ‘A’, lote 09, Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa III; ii) o imóvel penhorado no cumprimento de sentença 0055038-08.2012.8.07.0001, que tramita neste juízo, foi adquirido por meio de ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES, CUMULADA COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA’, realizado com Valdete, que não compõe o polo passivo do cumprimento de sentença; iii) Lucileide, a executada naqueles autos, não se encontra mais com os direitos aquisitivos da posse há mais de uma década; iv) o imóvel não pertencente ao patrimônio da devedora. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. O art. 1.345 do CC prevê que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. No caso em apreço, o cumprimento de sentença se refere a débito condominial (ID. 169603307). Os débitos condominiais possuem natureza ‘propter rem’, e, portanto, estão relacionados a coisa/imóvel e não à pessoa do proprietário. Assim, o comprador torna-se responsável por eventuais débitos condominiais pretéritos, mesmo que anteriores à sua posse/propriedade. Logo, não importa quem seja o executado no cumprimento de sentença 0055038-08.2012.8.07.0001, que tramita perante este juízo, pois a obrigação possui natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, sendo possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CARÁTER PROPTER REM. OBRIGAÇÃO SEGUE A TRANSMISSÃO. ART. 1.345 DO CC. PENHORA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de a penhora recair sobre bem de propriedade daquele que não participou do processo de conhecimento e da respectiva fase de cumprimento de sentença, na qual fora determinada a constrição sobre os direitos possessórios e benfeitoria do imóvel para quitação de débito relativo às cotas condominiais do bem adquirido pelos embargantes mediante cessão de direitos. 4.1. Cabe esclarecer, quanto ao tema, que a penhora sobre os direitos de posse do imóvel decorreu de dívidas condominiais, de caráter porpter rem (sic), isto é, ‘em razão da coisa’. Com efeito, transmitido o bem do qual se origina, a obrigação o segue, independente da intenção das partes, o que autoriza a extensão dos efeitos da sentença que reconheceu a dívida em favor do condomínio embargado. Ademais, conforme prescreve o Art. 1.345 do CC, ‘O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios’. 5. A despeito de os embargantes não terem participado da ação na qual se originou a penhora, o débito condominial pendente sobre o imóvel lhe é oponível, independente do sujeito contra quem tenha sido constituído. 5.1. Precedente: ‘Por se tratar de obrigação de natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, é possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança.’ (00197520920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 26/8/2020) (...) 8. Recurso não provido. (Acórdão 1336040, 07010885320208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Com efeito, caso o embargante queira evitar a alienação dos direitos sobre o imóvel em leilão, deverá efetuar o pagamento do débito no cumprimento de sentença 0055038-08.2012.8.07.0001, que tramita perante este juízo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão da liminar. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do cumprimento de sentença. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia.” (ID 169698634 na origem). Nas razões recursais (ID 51615625), LEONARDO DE MELO SANTOS, ora agravante, questiona as cobranças de taxas condominiais anteriores a maio/2016, quando firmada convenção do condomínio com a inclusão do lote em questão. Afirma que o “Agravado insiste em realizar cobranças em que sequer restava presente no mundo jurídico, sendo parte ilegítima em demandar, visto que as cobranças realizadas foram realizadas para o período de 2003 a 2014” (ID 51615625, p. 7). Alega que “realizou o pagamento dos valores a partir do período de maio de 2016, logo, restando completamente quitada as taxas a partir do período que assumiu, principalmente a partir da existência do lote na convenção do Condomínio de 2016, não existindo qualquer dívida anterior e tampouco posterior ao ano de 2016” (ID 51615625, p. 8). Sustenta que “as taxas associativas são consideradas obrigações pessoais, e não de natureza propter rem, razão pela qual justifica a impenhorabilidade do bem neste caso, não podendo estas serem equiparadas às cobranças de taxas condominiais para efeitos de penhora como nos termos da Lei no 4.591/64” (ID 51615625, p. 10). Argumenta que “a posse encontra-se (sic) em poder do Agravante de forma legal a mais de uma década, não podendo prosperar a decisão do juízo de primeiro grau em argumentar sobre o mérito do processo, sendo que se trata de um tema bastante sensível que poderá trazer danos irreparáveis para terceiro adquirente de boa-fé, sendo que o perigo de dano é notório em face do imóvel, nem constar em convenção condominial” (ID 51615625, p. 16). Requer, ao final: “( ) sejam acolhidos e apreciados, diante da necessária reforma à r. Decisão Interlocutória de certidão id n° 169698634 , para que seja CONHECIDO o presente recurso e concedida a tutela de urgência com a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determine a imediata suspensão da penhora e do processos principal, vez que encontra-se prestes a ser cumprida em desfavor da posse do Agravante diante da decisão de levar à hasta pública a posse deste terceiro, com esteio no artigo 678 e art. 1.019, I do CPC, face ao perigo iminente de dano gravo no direito de posse agravante, em ter seu imóvel leiloado, bem como pela patente ofensa ao resultado útil deste recurso de Agravo; b) No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. Decisão a quo, a fim de que seja determinada, enfim, a suspensão da medida constritiva e do processos (sic) principal, qual seja da suspensão do mandado de penhora que encontra-se para cumprimento e a interrupção de produção de qualquer outra medida que possa vir a ser deferida em desfavor da posse do Agravante, ou seja, determinando a suspensão do Cumprimento de Sentença sob o n° 0055038-08.2012.8.07.0001 até o transito em julgado do processo de Embargos de Terceiro oposto ( )” – ID 51615625, p. 29. Preparo recolhido (ID 51615643-45). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo embargante/agravante (ID 169698634 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE MELO SANTOS, requerendo a reforma da decisão proferida nos embargos de terceiro 0734602-98.2023.8.07.0001 e pela qual indeferida a liminar para suspender a penhora do imóvel situado na Quadra 03, Conjunto A, Lote 09 – Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa III efetuada no cumprimento de sentença 0055038-08.2012.8.07.0001. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se cumprimento de sentença de título judicial (0055038-08.2012.8.07.0001) transitado em julgado em 2/10/2013, pelo qual julgado parcialmente procedente pedido do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa III para condenar LUCILEIDE SILVA ARAUJO “ao pagamento de R$ 97.152,10, conforme planilha de fls. 3-4, mais as cotas vencidas após o ajuizamento da ação e que não tenham disso pagas até o trânsito em julgado” (IDs 23404789 e 23405233 no processo 0055038-08.2012.8.07.0001). Em razão do não pagamento, Condomínio Privê, ora agravado, requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que deu origem à dívida, por se tratar de obrigação “propter rem”, pedido deferido em 13/9/2022 pela decisão de ID 135946477. Em 18/8/2023, após intimação relativa à determinação da penhora, LEONARDO DE MELO SANTOS (agravante) opôs Embargos de Terceiro, requerendo, em sede liminar, a suspensão da penhora determinada no cumprimento de sentença. Sobreveio a decisão agravada, proferida em 24/8/2023, pela qual indeferido o pedido liminar porque “não importa quem seja o executado no cumprimento de sentença 0055038-08.2012.8.07.0001, que tramita perante este juízo, pois a obrigação possui natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, sendo possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança” (ID 169698634). Não assiste razão ao agravante. Isso porque, conforme relatado, o título judicial transitou em julgado em 2/10/2013 (ID 23405233 no processo 0055038-08.2012.8.07.0001) e a parte firmou “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações Cumulada com Promessa de Compra e Venda” em 16/9/2014, quando já em curso o cumprimento de sentença. Além disso, na cláusula segunda do referido Instrumento, o outorgado cessionário, ora agravante, assumiu “a obrigação e o compromisso pelo pagamento do IPTU/TLP e taxas condominiais pendentes de pagamento” até a data do negócio (ID 51615633). E ainda que assim não fosse, trata-se de cumprimento de sentença fundada em título judicial no qual consignada a natureza propter rem da cobrança de taxas condominiais, o que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel mesmo que já tenha sido transferido a terceiro não participante da lide. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COBRANÇA CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, isto é, ‘em razão da coisa’. E especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. O juízo originário bem justificou a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da cobrança condominial, cedido no curso da ação de cobrança do Condomínio, mediante instrumento de cessão de direitos, vantagens e obrigações, no qual o terceiro inclusive teria se obrigado a quitar os débitos pendentes até a data do negócio, estando a decisão agravada em harmonia com a norma do art. 1.345 do Código Civil e com a jurisprudência, sendo irrelevante o fato de o terceiro cessionário não ter participado do processo no qual houve a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1720367, 07377159720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa. 2.1. No caso específico dos autos, não há controvérsia quanto à posse legítima dos agravantes, entretanto, não é possível o levantamento da penhora pois a dívida, em razão de sua natureza, acompanha o bem em si, independentemente do titular do direito sobre o imóvel. 2.2. Com aquisição dos direitos e obrigações sobre a unidade imobiliária os agravantes tornaram-se corresponsáveis pelo adimplemento das despesas condominiais novas e antigas do bem, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros opostos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1303705, 07402601420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, frise-se que o NULEJ devolveu os autos ao cartório em 11/9/2023, consignando que não foi designado leilão em razão de manifestação da TERRACAP no feito, ainda pendente de análise pelo juízo a quo (ID 171592308 do cumprimento de sentença), o que esvazia o alegado risco de dano no momento. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora